Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-97.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016221-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016221-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: EDMAR JOSE SIA, MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
, de decisão que na Ação de Execução que move contra
Edmar José Sia e outros
, indeferiu o pedido de retirada de 6.780,83 sacos de milho armazenados na empresa Bunge S.A. em nome dos executados, ora agravados, bem assim de penhora do imóvel com matrícula n. 41.138 do CRI de Diamantino.

Explica que os agravados obtiveram nos embargos à execução (proc. 2525.98.2016.811.0005 – cod. 109896), o efeito suspensivo da ação executiva, decisão que mantida em sede de Agravo de Instrumento n. 1011261.69.2017.811.0000.

Complementam que as razões para o pedido de efeito suspensivo se fundaram na alegação de que a dívida se encontra quitada e na caução ofertada.

Alerta que o imóvel ofertado não se revela idôneo, tanto assim que é objeto de procedimento administrativo para investigação dos tabeliães na qual se encontra inserido o registro.

Alega que foi arrestada uma quantidade de milho em nome dos agravados, que se encontra depositada no armazém da Bunge S.A e que tal quantia foi decotada da execução por ocasião da conversão da execução de entrega por quantia certa. Assevera que se trata de produto perecível e representa menos de 2% da dívida, o que afasta o prejuízo em caso de redundar em perdas e danos.

Reforça, por sua vez, que o pedido de penhora do imóvel com matrícula n. 41.138 do CRI de Diamantino está em consonância com o disposto no § 5º, do art. 919 do CPC.

Aduz que o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução não pode tolher seu direito em praticar atos de penhora e avaliação.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a possibilidade de atos de penhora e avaliação de bens dos executados.

Contraminuta (id 25823453). Sustentam que não se aplica o disposto no § 5º, do art. 919, do CPC, por não ser o caso de reforço de penhora, porquanto a caução ofertada supera o valor da execução. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020